Tribunal: TJSP
Processo: 2071037-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - Taxa de bombeiro dos exercícios de 2011 e 2012 - Modulação dos efeitos da decisão do RE 643.247/SP que considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de agosto de 2017 e admitindo a incidência anterior a esta data, "ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas" - Execução Fiscal proposta em 22/10/2015 - Cobrança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - Taxa de bombeiro dos exercícios de 2011 e 2012 - Modulação dos efeitos da decisão do RE 643.247/SP que considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de agosto de 2017 e admitindo a incidência anterior a esta data, "ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas" - Execução Fiscal proposta em 22/10/2015 - Cobrança mantida - Decisão reformada - Recurso provido.